Tribunal: TJDFT
Processo: 0002041-05.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002041-05.2018.8.07.0012 RECORRENTE: JEAN FERREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO LÍCITA DO APARELHO CELULAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 180 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas quanto ao dolo para a prática do crime de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 180 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Embora se possa conceber a aquisição de um aparelho celular de forma informal, o réu não trouxe aos autos nada que comprovasse sua boa-fé, como comprovante de transferência do valor adicionado à bicicleta, tampouco um print screen da conversa atinente à comercialização que trocou com o vendedor pela rede social” (ID Num. 17736246 - Pág. 5). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “’A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018).” (AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017